Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700321-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: REGIS MARTINS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0704847-97.2021.8.07.0001) em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra RÉGIS MARTINS FERREIRA: 1. A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro o pedido. 2. Indefiro o pedido de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, pois se trata de medida inócua ante a realização de consulta infrutífera realizada por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Inclusive, a parte exequente não demonstrou eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a presente execução. Ademais, não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora. Nesse sentido, conforme observa o Ministro Teori Zavascki, "somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição."(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). 3. Quanto ao mais, retornem os autos para a suspensão, nos termos da decisão de ID 103566680. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento, no 5485/700/361.931.208, em 31/01/2019, no valor de R$ 265.800,00, acrescidas de juros de 1,20% a.m., perfazendo cada prestação o valor de R$ 5.347,38, a serem quitadas no período de 26/02/2019 a 26/01/2027, totalizando a importância de R$ 513.348,48; 2) o Agravado efetuou apenas o pagamento das prestações vencidas de 26/02/2019 a 26/04/2020 e amortizou parcialmente a parcela vencida em 26/05/2020; 3) nos termos da Cláusula 4.2, o agravante considerou vencido antecipadamente o contrato; 4) o agravado não efetuou o pagamento do débito, não nomeou bens à penhora e as buscas pelos sistemas disponíveis pelo TJDFT restaram infrutíferas; 5) os princípios da economia processual, celeridade e da prestação jurisdicional autorizam a penhora de parte do salário do agravado; 6) o E. TJDFT em reiteradas decisões já se posicionou acerca da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial para assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional; 7) o agravado é Servidor Público do Tribunal de Contas da União e que possui uma remuneração bruta de aproximadamente de R$ 17.836,12, sendo certo que, eventual penhora de parte do seu salário, não iria, definitivamente, afetar de forma considerável sua situação econômica, bem como iria preservar tanto a sua dignidade quanto a de sua família; 8) o agravado não juntou aos autos nenhum documento que fosse capaz de demonstrar de forma inequívoca que possui outros gastos que comprometem a dignidade própria e de sua família; 9) deve ser concedido o efeito suspensivo para evitar a extinção do processo de execução; 10) no mérito, o agravo deve ser provido para determinar que seja realizada a penhora de 20% sobre os vencimentos do agravado. Preparo devidamente recolhido (ID. 31849061). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a possibilidade de autorizar desconto na folha de pagamento do executado para quitação do débito e a concessão do efeito suspensivo para evitar a suspensão da execução. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Extrai-se dos autos principais que a agravante busca a satisfação do crédito no valor de R$ 315.025,87, decorrente da cédula de crédito bancário no 361.931.208 (ID. 31849065 e 31849065). Ainda que a jurisprudência tenha admitido o desconto em folha de pagamento para quitar débitos de natureza não alimentar, é importante que seja resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CESSADO. PENHORA DE SALÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Muito embora a jurisprudência admita, em casos excepcionais, a penhora de parcela do salário, bem como reconheça a legalidade de descontos em folha de pagamento na hipótese de empréstimo consignado, torna-se inviável o acolhimento do pedido de constrição salarial, quando o conjunto fático-probatório revela que a executada figurou como beneficiária de pensão por morte já cessada, inexistindo nos autos elementos que indiquem a percepção de algum tipo de remuneração. (Acórdão 1376826, 07255002620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. ART. 833, IV CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE DO DEVEDOR. SUBSISTÊNCIA. PRESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. A penhora restrita ao percentual de 10% (dez por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. Precedentes 2. Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. Assim, preservada a dignidade do devedor e mantido o necessário para sua subsistência e de sua família, necessário autorizar a penhora em folha de pagamento. 3. No caso dos autos, analisados os documentos apresentados e não demonstrada qualquer condição que impeça a penhora de parte dos rendimentos do agravado, tem-se que tal determinação não gera prejuízo para sua subsistência ou de sua família. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1375256, 07274507020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, ainda que tenha sido demonstrado que o agravado seja servidor efetivo do Tribunal de Contas da União e tenha alta remuneração, no valor bruto de R$ 17.836,12, não há nos autos informações sobre as duas despesas mensais, impossibilitando, neste momento processual, a fixação de percentual da remuneração a ser penhorado. Cumpre ressaltar que é ônus do devedor demonstrar que os valores cuja penhora é buscada pelo credor são submetidos à proteção legal ou que efetivamente são necessários à manutenção da sua dignidade e dos dependentes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DOS MESMOS BENEFÍCIOS. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. APLICAÇÃO FINANCEIRA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Os honorários advocatícios configuram retribuição proveniente de atividade profissional e possuem, portanto, caráter alimentar. 2. A exceção destinada à execução da prestação alimentícia não se estende automaticamente aos honorários advocatícios para igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias e atribuir os mesmos benefícios conferidos pelo legislador. Precedente do c. STJ. 3. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar ou não, em valor que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 4. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 5. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1389533, 07290087720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, deve ser oportunizado o contraditório ao agravado, a fim de subsidiar a análise dos direitos envolvidos, quais sejam, o direito material do credor e a sobrevivência digna do devedor. Ademais, não se vislumbra, no caso dos autos, o perigo da demora, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora